Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701732-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JAMES QUINTAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: INC06 BRASAL INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AVANÇO AO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. CLÁUSULA PENAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. LEI N. 13.786/18. RETENÇÃO DE 25%. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PAGAMENTO APÓS HABITE-SE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Apresenta insuficiente fundamentação a sentença que não enfrenta tese de defesa concernente à retenção de porcentagem da quantia paga por promitente-comprador, conforme a regra disposta na Lei n. 13.786/18, visto se tratar de patrimônio submetido ao regime de afetação. Além disso, também é nula sentença que não aprecia impugnação ao valor dado à causa, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 489 do CPC. 2. A nulidade da sentença é superada para se avançar ao julgamento de mérito, em homenagem ao princípio da economia processual e ao direito das partes obterem a solução integral do mérito em prazo razoável, como previsto no art. 4o do CPC e com suporte nos incisos III e IV do §3o do art. 1.013 do CPC. 3. Os efeitos do distrato devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que se qualificam como nortes da nova legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil. 4. No caso concreto, diante do valor do bem, da importância paga e da quantia representada pela cláusula penal, conclui-se que a previsão de retenção pela vendedora de 50% da quantia paga pelo promitente-comprador constitui cláusula abusiva e deve ser revista, por constituir montante excessivo diante da natureza do negócio, com suporte nos artigos 53 e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Julga-se devida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente-comprador, observado que os prejuízos advindos do distrato não ultrapassam aqueles presumíveis em situações semelhantes, concernentes a despesas administrativas, e porque o imóvel foi restituído para que pudesse ser renegociado com terceiros. 6. Reconhece-se como devida a cláusula contratual que previu o prazo de trinta dias para o pagamento da restituição ao comprador, a contar do habite-se, por estar de acordo com expressa previsão legal. 7. Por força do disposto no art. 292, §3o, do CPC, o valor da causa é corrigido, para corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, ou seja, ao valor da restituição reconhecida, deduzida a retenção de 25% da quantia paga. 8. Dada a sucumbência parcial recíproca, não proporcional, as partes são condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, determinada a readequação das despesas processuais, de acordo com o valor da causa corrigido. Os honorários advocatícios são majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11, do CPC. 9. Apelo parcialmente provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta que a manutenção do julgado viola o enunciado 543 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante ao indicado desrespeito ao enunciado 543 da Súmula da Corte Superior, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp 1903357/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009